Tribunal: TJSP
Processo: 0000846-53.2016.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000846-53.2016.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
apelante ODAIR APARECIDO DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000846-53.2016 Lindoia
Apelante: Odair Aparecido de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.498
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 114/119, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ODAIR APARECIDO DE
MORAIS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário
mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação
social, que será definida em sede de execução.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
144/150), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
3
apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 153/154, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 166/169).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2016,
por volta das 23h, na Avenida Rio do Peixe, conduziu veículo
automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
insurgente conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 150 pela
Avenida Rio do peixe, oportunidade em que guardas civis municipais,
em patrulhamento de rotina, efetuaram a abordagem.
Foi constado que o réu apresentava sintomas
de embriaguez (dificuldade na fala, no equilíbrio e olhos vermelhos),
razão pela qual foi submetido ao exame de dosagem alcoólica, sendo,
então, constatado que, quando conduzia, o referido veículo, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
4
com a concentração de 2,6g de álcool por litro de sangue (cf. fls.
01/02).
O exame de dosagem alcóolica deu resultado
positivo para presença de álcool etílico, na concentração 0,8g/l (cf. fls.
01/02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 39, 56/57,146 e
149), foram suficientes para atestar a prática do crime de embriaguez
ao volante, quanto a sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência às fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e
pelo laudo de verificação de embriaguez de fls. 22.
Os guardas municipais que realizaram a
abordagem do recorrente, em depoimentos harmônicos e coesos
entre si, disseram que estavam em patrulhamento durante as festas
carnavalescas, quando visualizaram o réu ziguezagueando com sua
motocicleta, razão pela qual foi abordado. Afirmou que o acusado
apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
5
olhos avermelhados, hálito etílico e chegou a confessar que havia
ingerido bebidas alcoólicas. Ato contínuo, levaram o acusado para a
delegacia de polícia para realização do exame (cf. mídia digital).
O insurgente, em solo policial, confessou o
consumo de bebida alcoólica. Em juízo, não obstante tenha sido
devidamente citado acerca da ação penal contra ele instaurada, o
apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento
designada, apesar de ter sido citado pessoalmente (cf. fls. 101), razão
pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do
Código de Processo Penal, desinteressando-se pela sorte do
processo (fl. 108).
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com redação dada
pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
6
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo certo que, ao
contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório amealhado aos
autos revelou-se suficientemente robusto para comprovar, de forma
indubitável, que o insurgente cometeu o crime inserto no artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ante as condições favoráveis que ostenta o
apelante, ficando aqui mantida em 06 (seis) meses de detenção, mais
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000846-53.2016.8.26.0035 - Voto no 21.498
7
Na segunda e terceira fases, ausentes causas
modificadoras, motivo pelo qual fixo, em definitivo, as penas de 06
(seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Em relação à pena de suspensão do direito de
direito de dirigir, como não foi fixada pelo Juízo de primeiro grau, a
míngua de recurso ministerial e sob pena de ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus, deixo de aplicá-la.
Presentes, ainda, os requisitos insertos no
artigo 44, do Código Penal, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da r.
sentença.
Finalmente, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator